Tribunal: STF
Processo: ARE 1598968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MINUTA DO AGRAVO. DESCOMPASSO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação ordinária ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, com pedido principal de reconhecimento da estabilidade no cargo de professora da rede estadual, com fundamento na decadência do direito da Administração de anular a nomeação baseada na Lei Complementar Estadual nº 100/2007. Subsidiariamente, requereu a condenação ao pagamento do FGTS relativo ao período em que exerceu funções públicas, incluindo o intervalo de 31/12/2015 a 31/12/2020. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao recolhimento do FGTS no período posterior à exoneração. O Estado interpôs recurso, alegando ausência de vínculo funcional após 2015 e, portanto, inexistência de obrigação de pagamento. A autora apresentou contrarrazões, sustentando preliminar de inovação recursal e, no mérito, a manutenção da sentença. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese recursal apresentada configura inovação vedada em sede de apelação; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS à autora pelo exercício de funções públicas por meio de designações posteriores à exoneração decorrente da inconstitucionalidade da LCE nº 100/2007. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A tese recursal não configura inovação vedada, pois se limita a ampliar a argumentação jurídica sobre fatos constantes dos autos, em conformidade com o art. 1.013, § 1º, do CPC, sem introduzir fatos novos. 
4. A condenação ao pagamento de FGTS relativa ao período de 01/01/2016 a 31/12/2020 encontra respaldo no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura tal direito em contratos nulos com a Administração Pública quando mantido o direito ao salário. 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade da LCE nº 100/2007, fixando o prazo de permanência dos servidores até 31/12/2015; e, na ADI 5.267, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/1990, que amparava as designações posteriores, caracterizando nulidade nos novos vínculos funcionais. 6. Conforme a tese firmada pelo STF no RE 765.320 (Tema 916), mesmo em vínculos nulos com a Administração, é devido o FGTS como compensação mínima pela prestação de serviços. 
7. A jurisprudência do STJ (REsp 1.806.086/MG e 1.806.087/MG) reconhece o direito ao FGTS a servidores que, após desligamento motivado por inconstitucionalidade da LCE 100/2007, retornaram por designação igualmente inconstitucional.
8. O histórico funcional da autora, constante nos autos, comprova designações posteriores a 2015, afastando a alegação de ausência de vínculo e legitimando a condenação ao recolhimento do FGTS no período. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 
1. A apresentação de nova tese jurídica sobre fatos já constantes dos autos não configura inovação recursal vedada. 
2. É devido o FGTS ao servidor cujo vínculo funcional com a Administração Pública, embora nulo por inconstitucionalidade, tenha se materializado com a efetiva prestação de serviços e o recebimento de salário. 
3. O histórico funcional constante nos autos é apto a comprovar o vínculo jurídico-administrativo e justificar a condenação ao recolhimento do FGTS.” (e-doc. 92).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 112 e 122).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 1º, 2º, 37, caput, 39, § 3º, e 169 da Constituição da República, indicando contrariados os princípios da legalidade e da autonomia dos Poderes, no tocante ao regramento dos servidores públicos.

3.1. Sustenta que, “nos casos de admissão temporária de pessoal, para atendimento a excepcional interesse público, o contrato celebrado entre a Administração e o “servidor” é regido por normas de natureza administrativa”, e não pela CLT, incabível, assim, o pagamento de FGTS.

3.2. Afirma que à situação da autora não se aplica o decidido pelo STF no RE nº 658.026/MG e no RE nº 765.320/MG, uma vez que não se trata de contratação temporária nula. A relação havida entre as partes decorreu de “designação para função pública”, instituída pela Lei estadual nº 10.254, de 1990 — Regime Jurídico Único estatutário dos servidores locais.  

3.3. Caso não se acolha esse entendimento, sustenta que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o ato inválido não produz os efeitos pretendidos, razão pela qual não são devidas as verbas postuladas. Acrescenta que, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de FGTS, o respectivo valor deve ser depositado em conta vinculada na CEF. Indica, ainda, o critério de atualização monetária aplicável.

É o relatório.

Decido.

4. De início, ressalto que ao recurso extraordinário foi negado seguimento, “com fulcro no art. 1.030, I, do CPC, no tocante às questões alcançadas pelos Temas nºs 916 (RE nº 765.320/MG), 810 (RE nº 870.947/SE) e 905 (REsp nº 1.492.221/PR, REsp nº 1.495.144/RS e REsp nº 1.495.146/MG)”, não tendo sido interposto o necessário agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), inexiste mais controvérsia a ser examinada a respeito de tais temas.
5. A par desse aspecto, o único objeto das razões do agravo em recurso extraordinário é a impugnação da condenação do Estado ao pagamento de indenização de férias-prêmio (e-doc. 149, p. 7), sustentando o agravante que, nas “hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública, o trabalhador faz jus apenas à contraprestação pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS, não sendo possível o reconhecimento de outros direitos próprios de servidores efetivos”.

6. Ocorre que, no recurso extraordinário, nada foi alegado quanto à parcela férias-prêmio, tendo o Estado, naquele momento, requerido a reforma parcial do acórdão recorrido apenas para reconhecer “indevidas as parcelas de FGTS referente ao período laborado sob a égide da LC 100/07 e para que seja julgado improcedente o direito ao FGTS referente ao período postulado” (e-doc. 127). 

6.1. O tema não foi objeto do apelo extremo, nem da respectiva decisão negativa de admissibilidade, até porque não houve condenação do réu ao pagamento da verba acima mencionada, como se pode confirmar pelo acórdão acostado ao e-doc. 92. 

6.2. Nota-se claro descompasso entre o ato impugnado e o presente agravo, a inviabilizar o respectivo exame, observado o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 

7. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator